Tribunal: TJSP
Processo: 1004572-98.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória c.c. repetição de indébito – Taxa de licença, localização e fiscalização – Exercícios de 2013 a 2018. Sentença de improcedência. Exercício do poder de polícia – Contraprestação da atividade fiscalizatória presumida em favor da Administração Pública. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004572-98.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
JET
SERVIÇOS
AERONÁUTICOS
LTDA
e
JET
AVIONICS
EQUIPAMENTOS AERONÁUTICOS LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004572-98.2018.8.26.0309 - Jundiaí
2
Voto no 31920
Apelação no 1004572-98.2018.8.26.0309
Apelantes: Jet Serviços Aeronáuticos Ltda. e outro
Apelada: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Comarca: Jundiaí
APELAÇÃO Anulatória c.c. repetição de indébito Taxa
de licença, localização e fiscalização Exercícios de 2013 a
2018. Sentença de improcedência. Exercício do poder de
polícia
Contraprestação da atividade fiscalizatória
presumida em favor da Administração Pública. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 359/370) em face de sentença (fls.
343/357) que, em ação ordinária1, julgou improcedente o pedido, consistente
na anulação e repetição do indébito relativo aos exercícios compreendidos
entre os anos de 2013 a 2017, devidamente pagos, bem como anulação e
levantamento do depósito efetivado referente ao exercício de 2018.
Em razão da sucumbência, houve condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa.
Buscam
o
reconhecimento
da
inexigibilidade
e
inconstitucionalidade da taxa anual de renovação de licença, localização e
funcionamento cobrada pelo réu, sem prejuízo da respectiva repetição do
indébito.
Pede reforma.
Houve contrarrazões (fls. 391/407).
É o relatório.
Sem razão, contudo, as apelantes.
Consoante reza o artigo 77 do Código Tributário Nacional, as
1 valor da causa em 23/3/2018: R$ 97.802,43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004572-98.2018.8.26.0309 - Jundiaí
3
taxas têm como hipótese de incidência atuação estatal consistente em prestação
de serviço público, ou ato de polícia.
Na lição de Roque Antonio Carrazza, “a hipótese de
incidência das taxas só pode consistir num destes dois fatos, regidos pelo
direito público: I - a prestação de serviço público; e II - o exercício do poder
de polícia”. 2
Assim, no exercício regular do poder de polícia, cabe à
Administração o dever de verificar, periodicamente, o cumprimento das
exigências legais voltadas à manutenção da segurança, higiene, saúde e
moralidade nas instalações do estabelecimento, comercial ou industrial, sendo
desnecessária a elaboração de lei específica autorizadora da cobrança anual da
taxa.
Eis o fato gerador da obrigação tributária, que justifica a
cobrança independentemente da concreta demonstração de atividade
fiscalizatória, bem como da taxa na renovação de licença, prescindindo o
Estado de fazer prova, caso a caso, do efetivo exercício do poder de polícia,
cujo contínuo desempenho de controle é presumido.
Nesse sentido, veja-se precedente do Supremo Tribunal
Federal:
“TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO
PARA
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO.
CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Constitucionalidade de
taxas cobradas em razão do serviço de fiscalização exercido
pelos municípios quanto ao atendimento às regras de postura
municipais. II - Presunção a favor da administração pública
2 Curso de Direito Constitucional Tributário, 21a Edição, 2005, Malheiros Editores,
pg.500.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004572-98.2018.8.26.0309 - Jundiaí
4
do efetivo exercício do poder de polícia, que independe da
existência ou não de órgão de controle. Precedentes. III -
Agravo regimental improvido.” 3 (grifo nosso).
Portanto, legítima a renovação anual da cobrança da taxa de
licença e funcionamento.
Nesse sentido, decisão desta Corte:
“Apelação. Mandado de Segurança. Taxa de fiscalização,
localização,
instalação,
funcionamento
e
publicidade.
Renovação anual. Possibilidade. Exercício do poder de
polícia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal. Recurso denegado”. (Apelação
9202131-69.2004.8.26.0000, Rel. Geraldo Xavier, v.u., j.
25.08.2011)
Daí porque, por qualquer ângulo de análise da matéria, de
rigor reconhecer a exigibilidade da exação, o que corretamente ensejou a
improcedência da ação.
Em razão do não provimento do apelo, cabe fixação de
honorários recursais, majorando-se a condenação em 1% (um por cento).
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 AI 699068 AgR / SP relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 17/03/2009.